Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722507-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: EDUARDO VIANA PEDREIRA, LIVE EXPERIENCE 4YOU SERVICOS DE EVENTOS, ARTE, CULTURA E COMUNICACAO LTDA Despacho 1. Diante da certidão de ID no 27445012 e para evitar eventual nulidade, renove-se se o mandado de intimação da segunda agravada, Live Experience 4YOU, no e-mail rafaelgodoyvp@gmail.com e no telefone (61) 98112-1784 do seu sócio diretor, Rafael Godoi de Bittencourt (CPF no 693.772.351-20), dados disponíveis no site: https://cnpj.biz/29096183000172. 2. Frustrada essa nova diligência, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça os meios para a efetiva intimação da empresa agravada. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro